Tribunal: TJDFT
Processo: 0723069-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403